Tribunal: STF
Processo: ARE 1580402
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Expurgos inflacionários. Planos econômicos. Alegado error in procedendo na origem. Capacidade processual. Violação ao devido processo legal e ao contraditório. Tema 660 da Repercussão Geral. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. ADPF 165. ausência de aderência estrita. Agravo interno não provido.

    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando dependente do exame de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência do Tema 660 da Repercussão Geral.

    2. A verificação de suposto erro procedimental do Tribunal de origem quanto à regularização do polo passivo e à capacidade processual demanda a análise da legislação processual ordinária e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF.

    3. A controvérsia relativa aos expurgos inflacionários, no contexto de cumprimento de sentença e definições de responsabilidade por sucessão bancária, não prescinde do exame da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias.

    4. A invocação genérica da ADPF 165 não autoriza o trânsito do recurso extraordinário quando não demonstrada a violação direta a preceito fundamental ou quando a solução da lide estiver adstrita a pressupostos processuais de admissibilidade na origem.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.